Tribunal: TJSP
Processo: 2306552-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA) – pretensão inicial da autora, assistente de vendas, destinada a obter indenização por erro médico que culminou no óbito de seu genitor – decisão agravada que indeferiu o beneplácito da gratuidade judiciária – pretensão de reforma – possibilidade – insuficiente prestação jurisdicional pelo Juízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA) – pretensão inicial da autora, assistente de vendas, destinada a obter indenização por erro médico que culminou no óbito de seu genitor – decisão agravada que indeferiu o beneplácito da gratuidade judiciária – pretensão de reforma – possibilidade – insuficiente prestação jurisdicional pelo Juízo de origem (art. 489, §1o, do CPC) - inteligência da LF no 1.060/50 e art. 98 e ss., do CPC/2015 - hipótese em que estão presentes os pressupostos para o deferimento da gratuidade judiciária de forma integral – declaração de hipossuficiência ratificada pelos demais elementos de prova colacionados aos autos – presunção que somente pode ser afastada por meio de prova inequívoca em sentido contrário. decisão impugnada reformada. recurso provido.